Tribunal: TJES
Processo: 5008822-73.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008822-73.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: MERIELLE FELIPE DE SOUZA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATOS SUCESSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191 DO STF. SÚMULA 22 DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados com a parte autora e condenar o ente público ao pagamento de FGTS referente ao período de outubro de 2020 a dezembro de 2024, no valor de R$ 7.308,20.

Conforme se extrai dos autos, a autora exerceu a função de professora mediante sucessivas contratações temporárias ao longo de vários anos, sem aprovação em concurso público, com renovações contínuas do vínculo .

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

O recurso não comporta provimento. A Constituição Federal estabelece como regra a investidura em cargo público mediante concurso público (art. 37, II), admitindo a contratação temporária apenas em hipóteses excepcionais e devidamente justificadas (art. 37, IX).

No caso concreto, restou demonstrado que a parte autora foi contratada reiteradamente, ao longo de período extenso (2020 a 2024), para exercer função permanente — professora — mediante sucessivas renovações contratuais.

Tal circunstância evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, que deixou de atender a necessidade transitória para suprir demanda permanente da Administração Pública. Ainda que o ente recorrente sustente a existência de processos seletivos distintos, tal fato não afasta a irregularidade quando verificada a continuidade da prestação do serviço, com sucessivas contratações para a mesma função.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que contratações temporárias reiteradas e prolongadas descaracterizam a excepcionalidade, ensejando a nulidade do vínculo. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 191, firmou entendimento de que, declarada a nulidade da contratação sem concurso público, é devido o pagamento de FGTS.

O mesmo entendimento encontra-se consolidado no âmbito deste Tribunal, conforme Súmula 22 do TJES. Importante destacar que eventuais interrupções formais entre contratos não afastam a continuidade fática da relação, especialmente quando demonstrada a prestação contínua do serviço público.

Assim, a contratação temporária sucessiva para o exercício de função permanente descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do vínculo e assegurando ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a nulidade dos contratos e condenar o ente público ao pagamento do FGTS, evitando o enriquecimento sem causa da Administração. Por fim, não há qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão recorrida, que enfrentou adequadamente a matéria posta em juízo.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)